Tribunal: TJSP
Processo: 2109306-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória. Discussão sobre contrato de financiamento, com alegação da autora de que pagou a terceiros parte dos valores devidos ao banco. Competência recursal de uma das C. Câmaras da Subseção de Direito Privado II deste E. Tribunal.

Agravo não conhecido com determinação de remessa dos autos a essa Subseção.